Tribunal: TJSP
Processo: 2264143-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264143-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS e Paciente RICARDO
GOMES DA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem impetrada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2264143-19.2019.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
Habeas Corpus Criminal no 2264143-19.2019.8.26.0000 Vara das
Execuções Criminais de São José do Rio Preto.
Impetrante: Fernando Henrique dos Santos
Paciente: Ricardo Gomes da Silva
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto
Voto no 35.890
1. Em benefício do sentenciado Ricardo
Gomes da Silva, preso e recolhido no Centro de Progressão
Penitenciária “Dr. Javert de Andrade”, o advogado Fernando
Henrique dos Santos impetrou “habeas corpus”, com pedido
liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos no 443.315,
porque, condenado a um total de trinta anos e nove meses de
reclusão, tendo iniciado o cumprimento da pena em 6 de
novembro de 1998 e estando hoje no regime semiaberto de
prisão, seu pedido de progressão ao regime aberto teria sido
indeferido por falta do requisito objetivo, embora faça jus ao
benefício. Sustenta haver erro no cálculo de liquidação da
pena, porquanto baseado na ocorrência de uma falta disciplinar
já declarada prescrita, de modo que não poderia interferir no
lapso.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida ao paciente a progressão ao regime
prisional aberto.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo não conhecimento da ordem ou denegação dela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2264143-19.2019.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
caso conhecida. Vieram aos autos informes complementares e
o Ministério Público ratificou o seu parecer.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações da digna
autoridade impetrada que o paciente cumpre pena no Centro
de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” de São
José do Rio Preto, com término previsto para 19 de dezembro
de 2034. Em 13 de maio de 2019 ele requereu progressão de
regime prisional e o pedido foi indeferido por decisão proferida
no dia 24 daquele mês. Em 28 de junho de 2019 o paciente
postulou a reconsideração da decisão, a qual foi mantida em
04 de julho de 2019. Aguarda-se o cumprimento integral da
pena (fls. 23/24).
Informes
complementares
instruídos
com os documentos necessários revelam que em 02 de abril de
2014 o paciente se evadiu do sistema prisional e foi
recapturado apenas em 25 de maio de 2018. Instaurada
sindicância para apuração da falta disciplinar, em 20 de
novembro de 2018 foi declarada extinta a punibilidade de
regressão de regime e de perda dos dias remidos, face à
prescrição. Além disso, em 24 de maio de 2019 foi indeferido o
pedido de progressão de regime, ante o não preenchimento
das condições legais, notadamente do lapso necessário e tal
decisão foi mantida em 04 de julho de 2019, aguardando-se o
término integral da pena (fls. 35/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2264143-19.2019.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
É cediço que o “writ” não é sucedâneo e
nem substituto do recurso adequado para atacar decisão
proferida em sede de execução penal. Palco próprio para rever
decisões dessa natureza e no qual é possível análise
aprofundada de provas com a finalidade de verificação de
atendimento aos requisitos para a obtenção do benefício é o
agravo em execução, nos autos não havendo notícia de ter
sido ele interposto.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução,
recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2.
Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a
matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória. (...)” (Habeas Corpus no 152.334/DF,
Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13.12.2011, DJe de
19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros
casos semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade

Expressa previsão de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84,
não se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou sucedâneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2264143-19.2019.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
Ordem não conhecida.” (RT 643/301).
Todavia, como aqui a impetração visa a
alterar a decisão da autoridade impetrada que indeferiu seu
pedido de progressão de regime de prisão, sob a alegação de
que não estaria preenchido o requisito temporal, é de se
conhecer da ordem impetrada e, nessa análise, denegá-la por
ausência do constrangimento ilegal invocado.
O paciente cumpre um total de trinta
anos e nove meses de reclusão, atualmente em regime
semiaberto de prisão. O cálculo de liquidação de pena foi
homologado, sem que fosse impugnado. Ele interrompeu o
cumprimento da pena durante mil, novecentos e cinquenta e
oito dias por fuga ocorrida em 02 de abril de 2014 e nesse
interregno foi preso em flagrante pelo cometimento de outro
delito, tendo sido recapturado em 25 de maio de 2018.
Considerando ter o paciente ainda duas execuções a cumprir,
consoante o cálculo de pena, uma no montante de quatro anos,
seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, e outra de doze
anos de reclusão, a partir da recaptura ele ainda não
descontou o lapso de um sexto para obtenção da promoção
almejada, o que somente ocorrerá em 24 de fevereiro de 2021,
quando então poderá requer o benefício, se nenhuma alteração
ocorrer no cálculo de liquidação de suas penas.
Diante disso, não tendo o paciente
ainda cumprido o requisito objetivo para a evolução almejada,
foi correta a decisão atacada e, portanto, descabe falar em
constrangimento ilegal, sendo de rigor a denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2264143-19.2019.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
3. Destarte, por meu voto, denega-se a
ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -